Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa voltada à prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme v. acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Conforme precedente do STJ, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional”. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.